Tribunal: TJDFT
Processo: 0733946-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Mediante análise dos autos do cumprimento de sentença subjacente, apreende-se que, na data de 28 de outubro de 2022, foram homologados os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, colocando-se termo, nos termos do artigo 924, III, do estatuto processual, ao executivo. A resolução do cumprimento de sentença do qual emergira o provimento aqui recorrido repercute, como é cediço, nos agravos formulados nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos agravos de instrumento e interno que transitam nestes autos. Custas pelos agravantes. Retire-se o processo da pauta de julgamento do qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator